Tribunal: TJDFT
Processo: 0705180-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. AMEAÇA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. HIGIDEZ DO ATO COATOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PROPORCIONALIDADE DO ATO.
1. O ato coator indica, de forma clara, a presença dos requisitos do art. 312 do CPP e dos elementos que evidenciam o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, cumprindo a decisão, o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal.
2. A prisão preventiva, além de impedir a reiteração delitiva, busca assegurar o meio social, a credibilidade do Poder Judiciário e, no caso específico da violência doméstica e familiar contra a mulher, resguardar a integridade física e psicológica da ofendida.
3. Mostra-se necessário atuação mais enérgica do Estado para pôr fim ao ciclo de violência a que está submetida a vítima, não se mostrando suficiente, neste momento, a substituição da segregação cautelar por outras medidas previstas no art. 319 do CPP.
4. A prisão preventiva é medida acautelatória que não se confunde com o regime prisional a ser imposto em caso de eventual condenação do paciente.
5. Ordem denegada.